Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701885-49.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVANDO PEREIRA DE SOUZA, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., SILVANDO PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora recorrente. Os fatos narrados nos autos, por si só, afastam a hipossuficiência alegada (compra de televisor de mais de R$ 10.000,00). Concedo prazo de 48 horas para recolhimento do preparo e custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator